Tribunal: TJES
Processo: 5000465-80.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000465-80.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GELIA DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco PAN S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Gélia dos Santos Oliveira. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 364524210-2, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. O banco alegou validade da contratação, impropriedade da devolução em dobro, inexistência de dano moral e excesso nos honorários advocatícios. Requereu a improcedência da ação. Contrarrazões pugnaram pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há relação jurídica válida entre as partes quanto ao contrato de empréstimo consignado nº 364524210-2; (ii) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) determinar a existência de danos morais indenizáveis; e (iv) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação entre instituição financeira e consumidora, sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

4. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, tampouco apresenta documentos dotados de segurança e autenticidade capazes de atestar a anuência da autora. O contrato eletrônico é unilateral e impugnado por alegação verossímil de fraude.

5. A ausência de elementos que atestem a formação de negócio jurídico válido atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A jurisprudência pacífica reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.

7. A restituição em dobro é devida, conforme o art. 42, parágrafo único do CDC, da ausência de erro justificável e dos descontos posteriores à modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS (DJe 30/03/2021).

8. O valor arbitrado para os danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais e o porte econômico do ofensor.

9. A majoração dos honorários de sucumbência é devida, com base no art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação idônea da contratação de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica.

2. A falha na prestação do serviço bancário atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

4. A repetição do indébito em dobro é cabível quando ausente erro justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Ap. Cív. 011190053436, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09.02.2021; TJMS, AC 0820528-77.2021.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 27.09.2023; TJSP, AC 1049741-94.2021.8.26.0506, Rel. Des. Jairo Brazil, j. 21.09.2023; TJRS, Ap. Cív. 5000368-28.2018.8.21.0067, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, j. 05.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
GÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA
, declarando a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 364524210-2, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da requerente.

Em suas razões recursais (ID 12678669), o Banco PAN S.A. sustenta: (i) a validade da contratação; (ii) a impropriedade da repetição em dobro dos valores descontados; (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis; e (iv) a necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais.

Por fim, solicitou a reforma integral da sentença para declarar a improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas no ID 12678674, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
GÉLIA DOS SANTOS OLIVEIRA
, declarando a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 364524210-2, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em favor da requerente.

Em suas razões recursais (ID 12678669), o Banco PAN S.A. sustenta: (i) a validade da contratação; (ii) a impropriedade da repetição em dobro dos valores descontados; (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis; e (iv) a necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais.

Por fim, solicitou a reforma integral da sentença para declarar a improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas no ID 12678674, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

In casu,
a autora, ora apelada, alega jamais ter contratado o empréstimo consignado que deu ensejo a descontos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem, reconhecendo a verossimilhança da alegação e diante da ineficácia das provas produzidas pelo réu, concluiu pela inexistência da relação contratual. Condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados (R$1.860,00 x 2), bem como ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

A sentença foi posteriormente complementada por decisão em embargos de declaração, que determinou o pagamento das custas processuais e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

Inconformado, o Banco PAN S.A. apelou sustentando: (i) a validade da contratação; (ii) a impropriedade da repetição em dobro dos valores descontados; (iii) a inexistência de danos morais indenizáveis; e (iv) a necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que
a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada
, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC) de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido.

Conforme assentado na sentença, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível, no caso, a inversão do ônus da prova. Cabia ao réu/apelante comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

O suposto contrato eletrônico apresentado não é dotado de elementos mínimos de segurança e autenticidade. A alegada contratação por meio de “selfie” e geolocalização não possui comprovação técnica idônea de autoria pela parte autora. A consumidora nega veementemente a contratação, afirma jamais ter enviado autorretrato ou documentos ao banco e relata, de forma verossímil, ter sido vítima de golpe envolvendo terceiro que se apresentou como preposto do réu.

Portanto, restou evidenciada
falha na prestação do serviço
bancário, com comprometimento do dever de segurança e informação, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

Os documentos apresentados
são unilaterais, produzidos exclusivamente pelo apelante, e não demonstram, de forma alguma, que tenha ocorrido qualquer contratação de empréstimo junto a esta pela apelada.

Por sua vez, a autora foi clara ao afirmar que desconhece a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancária em questão (ID 12678647), sustentando que a mesma é falsa. Examinando o referido documento, verifica-se que sequer foram colhidas as assinaturas de duas testemunhas nos termos exigidos pelo próprio contrato.

Os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado sobre o cabimento tanto a suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, bem como sobre o cabimento de indenização por danos morais quando não contratado o empréstimo consignado, como no caso dos autos, ou mesmo nas hipóteses de envio indevido de cartão de crédito consignado ao cliente:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PROVA DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
À instituição incumbia o ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é possível a produção de prova negativa (CDC art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). Não comprovada a contratação válida entre as partes, possibilita-se a declaração de inexistência da relação jurídica. Declaração de nulidade da contratação que se mantém. II. Não é necessária a realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação
. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Dano moral majorado, observando-se o que estabelece o art. 926 do novo CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (TJMS; AC 0820528-77.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS
27/09/2023
; Pág. 89)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no holerite da autora.
Ausência de prova da contratação. Cobrança indevida. Ocorrência de fraude. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade civil verificada. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório mantido. Manutenção do dever de restituir em dobro. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0808481-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS
27/09/2023
; Pág. 85)

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação negada
. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida.
Ônus probatório que competia ao banco
, ante a impugnação das assinaturas pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução devida já que, embora comprovada a devolução de uma parcela, aparentemente foram realizados outros 15 (quinze) descontos
.
DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano in re ipsa. Teoria do risco da atividade
. Quantum corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1049741-94.2021.8.26.0506; Ac. 17169697; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 21/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2507)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE SUA CONTRATAÇÃO
.
Ausência de prova inequívoca de adesão do autor ao contrato. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado
. Valor da indenização mantido. Cabimento do pedido de compensação do valor da condenação com eventuais valores creditados em favor do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004858-20.2022.8.26.0347; Ac. 17176975; Matão; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 22/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2542)

Assim, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo a apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

No que tange aos
danos morais
, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EVIDENCIADA
. ASSINATURAS DISTINTAS DA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ABATIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO VIA TED À CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003682820188210067, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 05-08-2021) Obs:
Quantum mantido em R$ 5.000,00
(...)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. 1. Prazo prescricional para devolução de valores: ausência de interesse recursal, considerando o período para o qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos. 2.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 3. Sendo incontroverso o fato de que a parte autora tem descontado mensalmente de seus benefícios junto ao INSS montante relativo à contribuição supostamente devida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
. 4. Tendo em vista a natureza dos proventos - alimentar -, destinados à subsistência do indivíduo, evidente que a privação de parte do valor atinge sobremaneira os direitos da personalidade,
configurando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
, considerando as especificidades do caso bem como os parâmetros adotados por esta Câmara. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, NA PARTE EM QUE CONHECIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50039873420208215001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-04-2021)

Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, faz jus a autora à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia,
deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro
.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

No caso concreto, segundo relatado pela autora na inicial,
desde outubro de 2022
, o banco apelante/requerido incluiu no benefício da autora o contrato de empréstimo em questão (nº 364524210-2), nunca solicitado por ela.

Logo,
os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro
, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC).

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de 15% para 17% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar